Tribunal: TJMT
Processo: 1019738-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
VISTOS,
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente habeas corpus impetrado em favor de KAIKE OLIVEIRA DA SILVA, qualificado, apontando como autoridade coatora o MM. Magistrado da Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Expõe-se que o paciente foi preso em sua residência, supostamente, em flagrante delito sob a alegação de que teria cometido os crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
Aduz que a prisão preventiva foi decretada mediante decisão do Meritíssimo Juiz da Comarca, em audiência de custódia, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, com base na extrema gravidade do delito, tornando necessária a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, por entender que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas.
Alega o impetrante que a decisão proferida está destituída de fundamentação idônea que autorize a prisão preventiva, uma vez que não apresenta elementos concretos que justifique a imposição da medida, e que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, podendo a segregação ser substituída pelas medidas cautelares diversas, inclusive, a prisão domiciliar.
Sustenta ainda que o beneficiário é primário, não havendo comprovação de que solto poderá causar qualquer óbice às investigações.
Ressalta que a concessão da medida liminar se justifica pela flagrante coação ilegal a que está sendo submetido o paciente, em afronta ao princípio constitucional e basilar do processo penal da presunção de inocência, estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da liberdade ou, aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
Diante disso, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, (Id. 107661478). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Cumpre registrar que, para a verificação da procedência do constrangimento ilegal decorrente da insuficiência de fundamentação e da ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, ou, ainda, a ausência de justificativa para a manutenção da medida, seria necessário que a impetração estivesse instruída com cópia dos autos e das decisões proferidas pela autoridade indigitada coatora, documentos imprescindíveis à compreensão das teses levantadas. Entretanto, o impetrante se limitou a juntar a procuração, o auto de prisão, o relatório de investigação, o mandado de busca e apreensão e documentos pessoais, que não trazem as informações necessárias à análise do constrangimento ilegal alegado.
Impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, sobretudo em se tratando de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Entretanto, como exposto alhures, nesta oportunidade existe óbice a análise com vistas ao pronunciamento liminar, ante a débil instrução do mandamus constitucional, sendo defeso este julgador inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal ao qual argumenta estar submetido o paciente, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Desta feita, indefiro a liminar pleiteada, fundada na deficitária instrução do habeas corpus, oportunizando ao órgão colegiado, juiz natural desta, a resolução meritória.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis ao julgamento do feito, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão preventiva do paciente KAIKE OLIVEIRA DA SILVA, os fundamentos utilizados na decisão atacada e a imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópia dos autos e das decisões proferidas.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.